Tribunal: STF
Processo: RE 1563313
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VERBAS SALARIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA PELA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA (doc. 24, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021, sob o argumento de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicada a Taxa Selic para atualização monetária e compensação da mora a partir da vigência da referida emenda constitucional (9/12/2021).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.462.615 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Da leitura da EC nº 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 2. No mesmo sentido, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 3. In casu, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 05.09.2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.537.323 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023 — grifei).



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.490.061/SP e RE 1.557.624/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2024 e 5/8/2025, respectivamente; ARE 1.560.573/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31/7/2025; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.443.718/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/5/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que, em relação aos juros e à correção monetária, seja aplicada a Taxa Selic a partir de 9/12/2021, nos termos da referida emenda constitucional. Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator